Tribunal: TJDFT
Processo: 0728138-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. IRDR N. 17 – TJDFT. SUSPENSÃO DO FEITO. PREJUÍZO AO CREDOR EXEQUENTE. PROSSEGUIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Segundo definido por este eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no julgamento do IRDR n. 17 (autos n. 0702383-40.2020.8.07.0000, Relator Des. Josaphá Francisco dos Santos), “nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”, por se tratar de competência territorial absoluta.

2. Dada a pacifica jurisprudência do STJ sobre o tema, no sentido de que cabível a declinação da competência se verificado que o consumidor reside em foro diverso daquele em que a ação foi originariamente proposta, a paralisação do processo pela interposição, àquela Corte, de recurso especial dotado de efeito suspensivo (art. 987, § 1o, CPC) não contribui para a razoável duração do processo, além de gerar dano de difícil reparação ao credor exequente, que fica impedido de receber o seu crédito.

3. Recurso conhecido e provido.